Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-43.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000335-43.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO Advogado(s): INTERESSADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO E AURITA SILVA CAMPOS e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – SEXTA PARTE. CÔMPUTO DE PERÍODO DE SERVIÇO NÃO EFETIVO. CONCESSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal, reconhecendo o direito à incorporação do adicional da sexta parte aos vencimentos da servidora, com base na Lei Municipal nº 27/1995. A sentença determinou o imediato provimento do cargo com a devida atualização e incorporação da gratificação, além de condenar o Município ao ressarcimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus ao adicional da sexta parte, considerando o cômputo do período de serviço prestado anteriormente à efetivação no cargo público, à luz da legislação municipal vigente. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 27/1995 prevê o pagamento da sexta parte ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal, sem restringir expressamente o período a vínculos efetivos. 4. A impetrante comprovou ter laborado junto ao Município por mais de 29 anos, com início em 1993 e permanência até 2022, conforme certidão de tempo de serviço. 5. O período de serviço prestado sem vínculo efetivo foi corretamente considerado, dado que a norma municipal não exige a estabilidade para concessão do adicional, bastando o efetivo exercício no serviço municipal. 6. A ilegalidade do ato omissivo da autoridade coatora restou caracterizada, violando o princípio da legalidade administrativa e o direito líquido e certo da impetrante. 7. Não cabe majoração de honorários em sede de reexame necessário. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. Tese de julgamento: “1. A expressão efetivo exercício no serviço municipal, constante do art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, autoriza o cômputo de tempo de serviço prestado anteriormente à efetivação do vínculo para fins de concessão do adicional da sexta parte, desde que haja continuidade e legalidade na prestação. 2. A negativa de pagamento do adicional, diante do preenchimento dos requisitos legais, configura ilegalidade por parte da Administração Pública.” __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 27/1995, art. 153; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 1º; CPC/2015, arts. 931 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000335-43.2019.8.05.0084, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro/BA, e Interessados o Prefeito do Município de Gentio do Ouro e Aurita Silva Campos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator